Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE COLETIVO E REMUNERADO DE PASSAGEIROS. HABITUALIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. ARTIGO 47 DA LCP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A conduta daquele que habitualmente exerce a atividade econômica de transporte coletivo e remunerado de passageiros sem observar e as normas de delegação de serviço público se enquadra na contravenção penal tipificada no artigo 47 do Decreto-lei n. 3.688/1941.

2. Não merece prosperar a alegação da defesa de insuficiência de provas da habitualidade da conduta. As diversas autuações de trânsito atinentes ao art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, comprovam que o acusado exerce, com habitualidade, a atividade econômica de transporte coletivo e remunerado de passageiros sem observar os requisitos afetos à profissão de motorista e as normas de delegação de serviço público.

3. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por intermédio da prova oral, colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.

4. Recurso conhecido e provido.